Tribunal: TJMT
Processo: 0005821-98.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005821-98.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[
DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,
DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EURIDES SILVA SANTANA - CPF: 513.686.251-34 (APELANTE), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), EURIDES SILVA SANTANA - CPF: 513.686.251-34 (APELADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participaram deste julgamento os Desembargadores LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO , MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO..

E M E N T A

APELAÇÕES —
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA
—
ACIDENTE DE TRABALHO
— CONSTATAÇÃO DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE — SITUAÇÃO PESSOAL DO BENEFICIÁRIO CONSIDERADA — CABIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — INCIDÊNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 — TERMO INICIAL — DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA.

Nos termos do artigo 42 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, faz jus à aposentadoria por invalidez o segurado que sofreu acidente de trabalho, a acarretar-lhe lesões permanentes e incapacitantes, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

O termo inicial deve ser fixado a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido, porquanto ausente prévio requerimento administrativo.

Recurso de Eurides Silva Santana provido em parte
.
Recurso do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
e recurso adesivo por

Eurides Silva Santana
contra a sentença (Id. 108844643) proferida em
ação de reimplantação de auxílio-doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez
.

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
(Id. 108844646) assegura que a data em que a perícia judicial foi realizada é o termo inicial para concessão do benefício.

Requer o provimento do recurso para “
retificar a DIB (data do início do benefício) do benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho para a data de realização da perícia médica judicial, em 26/03/2018
”.

Contrarrazões (Id. 108844652).

Eurides Silva Santana
(Id. 108844656), em recurso adesivo, assevera que

apesar do restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, preencheu os requisitos exigidos para a conversão em aposentadoria por invalidez.

Afiança que “
podendo o juiz arbitrar 20% sem prejuízo, o processo já dura 8 anos, portanto os honorários deferidos pelo MM. Juiz a quo são corretos e justos
.”

Requer o provimento do recurso para que seja concedido o beneficio de aposentadoria por invalidez desde a data de cessação do auxílio-doença.

Não há contrarrazões, consoante sistema do Processo Judicial Eletrônico da Primeira Instância.

Não conhecida à remessa necessária (Id. 130875177).

Interposto agravo interno, o Desembargador Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro reconsiderou a decisão monocrática proferida em 8 de janeiro de 2024 (Id. 214879187).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

Cuiabá, Data registrada no sistema.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024